Tribunal: TJBA
Processo: 8106603-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106603-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: JOSELIA VIEIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Beneficiária idosa. Negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais especiais. Sentença que julgou
“procedente os pedidos formulados na inicial, para, confirmando a decisão liminar, mediante limitação da multa diária ao valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinar que o réu autorize e custeie, integral e imediatamente, procedimento cirúrgico necessário, conforme solicitações médicas: Artrodese da coluna com instrumentação por segmento – quantidade 03; hérnia de disco tóraco-lombar – quantidade 02; radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração) - quantidade 01; nexstat tópica hemostatico pó, 3 gramas - quantidade 01; brocas diamantadas razek – quantidade 01; adesivo cirúrgico 5ml, polysuture - quantidade 01; fresas cirúrgicas razek - quantidade 01, bem como, o custeio de todos os tratamentos, materiais, medicamentos necessários, honorários dos médicos especialistas que realizarão o procedimento, anestesia, honorários do anestesista, UTI e/ou SemiUTI em caso de necessidade e/ou ausência de médico especialista credenciado, até o restabelecimento de saúde da autora; bem como, o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, (...)”
.
Aplicação da Lei nº 9.656/98. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pela legislação específica (Lei nº 9.656/98), aplicando-se subsidiariamente o Código Civil, conforme Súmula 608 do STJ. Embora os mecanismos de regulação previstos na CONSU nº 08/1998 sejam legítimos, não podem ser utilizados para obstar o tratamento adequado prescrito pelo médico assistente, quando há indicação técnica fundamentada. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido o caráter taxativo do rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP), tal entendimento comporta exceções, notadamente quando os materiais solicitados, mesmo não previstos expressamente no rol, são imprescindíveis para o tratamento da condição de saúde do paciente. No caso concreto, a evolução do quadro clínico da paciente após o procedimento parcial, resultando em nova hérnia de disco e outras lesões na coluna, evidencia a necessidade dos materiais inicialmente prescritos pelo médico. A negativa indevida de cobertura que resulta em agravamento da condição de saúde do beneficiário configura dano moral, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas. A sentença revela-se escorreita e deve ser, na íntegra, mantida. Fixação de honorários recursais. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8106603-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, como apelada, JOSÉLIA VIEIRA DA CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator